Tribunal: STF
Processo: Rcl 76083
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2°, III, do Código Penal, e art. 305 e 306, §1°, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas definitivas de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo, e proibição/suspensão de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses. Na ocasião, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    (...)



    Ao julgar os embargos ministeriais, a c. Câmara julgadora rejeitou-os ao argumento de que: (i) a questão não foi objeto de discussão no julgamento da apelação, não tendo sido levantada anteriormente pelo Ministério Público; (ii) a decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade é anterior à decisão proferida no Tema 1068/STF, e, à época, não contrariava as normas contidas no art. 492, e seus parágrafos, do Código de Processo Penal; (iii) a questão relativa à prisão está preclusa, destacando-se que vigora no processo penal o princípio da non reformatio in pejus; (iv) a aplicação retroativa do Tema 1.068/STF em casos como o dos autos traria perplexidade, tendo em vista o cenário traçado, conflitante com princípios de envergadura constitucional e imanentes ao nosso ordenamento processual penal, e a tese constante do Tema 733/STF. 



    Em face desse acórdão, o Ministério Público de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional, e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República, alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência) – em flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a produção imediata de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado (...); 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.  



    Em 10/7/24, indeferi o pedido de liminar (edoc. 20). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 24). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, nos seguintes termos:  



    “Constitucional. Direito Processual Penal. Homicídio. Tribunal do Júri. Alegação de afastamento do art. 492, I, e do CPP. Cumprimento imediato da pena imposta pelo Júri. Aplicabilidade retroativa das normas que regem a execução provisória das penas impostas pelo Tribunal do Júri. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Precedentes. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido, observados o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10”.  



    É o relatório.



    Decido.



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso decondenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)   



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, no RE nº 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu decisão, por maioria, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifamos)  



    Nesse julgamento, a Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do CPP, que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 anos de reclusão, é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:  



    “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Com efeito, esse julgamento assentou o entendimento da Corte no sentido que o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 anos.



    Na espécie, colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “(...)



    1 - Revelam os autos que o réu Patrick Leles Mendes foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela prática das condutas tipificadas nos art. 121 , § 2°, IV, do Código Penal e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    2 - A presente Reclamação Constitucional proposta pelo Ministério Público ataca as decisões proferidas por este Juízo que indeferiram o cumprimento imediato da pena imposta ao réu Patrick Leles Mendes, em aplicação à tese fixa da no Tema de Repercussão Geral nº 1.068 do STF (1D 10339445763). 



    3 - Consta dos autos que a sentença de pronúncia foi proferida em 14/06/2019, determinando o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. A Sessão do Tribunal do Júri foi realizada em 11/04/2024, resultando na condenação do réu, conforme se verifica na sentença de mérito. 



    3 - Consta dos autos que a sentença de pronúncia foi proferida em 14/06/2019, determinando o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. A Sessão do Tribunal do Júri foi realizada em 11/04/2024, resultando na condenação do réu, conforme se verifica na sentença de mérito.



    (...)



    10 - Informo que foi proferida decisão em 20 de janeiro de 2025 nestes autos, indeferindo o pedido de cumprimento imediato pena imposta ao réu Patrick Leles Mendes, conforme requerido pelo Ministério Público, considerando que a decisão já foi proferida com base na legislação vigente à época da sentença, não havendo que se falar em cumprimento imediato da pena imposta, conforme o entendimento firmado pelo STF.



    12 - Registra-se ainda que, o e. Tribunal de  Justiça de Minas Gerais "á decidiu os Embargos de Declaração nº 1.0000.24.272028 2/003 opostos pelo Ministério Público no mesmo sentido. Além disso o feito ainda está em fase recursal não sendo comunicado nestes a ocorrência do trânsito em ju1gado do acórdão do recurso de apelação”. (edoc. 24, p. 3-4, grifamos)  



    O juízo sentenciante se manifestou sobre o direito do réu em recorrer em liberdade com o seguinte fundamento:  



    “(...)



    Em atenção ao disposto no art. 387, §1° c/c art. 492, inciso I, "e", do Código de Processo Penal, reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade, porque entendo que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da medida cautelar de prisão preventiva e, principalmente, porque o réu respondeu ao processo em liberdade”. (edoc. 5, p. 8, grifamos)  



    Por sua vez, a 7ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos dos embargos de declaração na apelação, manteve a liberdade do reclamado no seguinte sentido:  



    “(...)



    Noutro vértice, embora não desconheça o teor da decisão (vinculante) do STF, no caso em apreço o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca, em decisão proferida em 11/04/2024, antes do aludido pronunciamento do Pretório excelso (cuja ata de julgamento é datada de 13/09/2024) - e que na ocasião, conforme ampla orientação dos tribunais, até então vigente, não contrariava as normas contidas no artigo 492 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, na redação anterior à inconstitucionalidade declarada -, concedeu ao réu o direito de aguardar em liberdade eventual recurso, assim dispondo: 



    “Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Ressalto que, embora a pena exceda a 15 anos, ao presente caso, não é aplicável a norma do artigo 492, “e”, do CPP, tendo em vista que o fato e anterior À Lei n. 13.964/2019, não podendo a regra, por possuir natureza hibrida, retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da lei maléfica.” 



    Tal benefício não foi oportunamente impugnado pelo Ministério Público, e mesmo após publicada a decisão plenária do STF que firmou o Tema 1068 - o que se deu antes do julgamento da apelação -, o Órgão de acusação não trouxe à Turma julgadora o debate sobre a matéria. O acórdão que julgou a Apelação, por não constatar a presença dos requisitos para a custódia cautelar, manteve o réu em liberdade até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Nesta hipótese, entendo que não há de ser cassado o benefício em embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público contra acórdão que julgou recurso exclusivo da defesa, com base em inconstitucionalidade parcial (com redução de texto) de normas de cunho híbrido (material e processual), proclamada supervenientemente, em prejuízo do embargado - na medida em que importa (diferentemente do que foi decidido no caso concreto) na necessidade de imediata execução provisória da condenação, sem análise quanto aos requisitos da prisão preventiva”. (edoc. 17, p. 4-5, grifamos)



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:  



    “(...)



    No RE 1.235.340/SC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao revisar o caso de homicídio cometido em 2016, determinou a execução provisória da pena. Com essa decisão, o STF endossou a aplicação imediata da nova disposição legal constante no art. 492, I, e do CPP. Esta decisão evidencia a interpretação da Suprema Corte de que as normas que regem a execução das condenações pelo Tribunal do Júri devem ser aplicadas a casos anteriores à alteração legislativa, refletindo o entendimento de que a soberania dos veredictos do Júri justifica medidas que assegurem a eficácia e a autoridade da decisão. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (STF, HC 248518 AgR, 2ª Turma, 19-12-2024)”. 



    O tribunal de origem, ao decidir não aplicar a nova disposição legal do art. 492, I, e do CPP não só contrariou a diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas também infringiu a obrigação de observar a Súmula Vinculante 10, segundo a qual, constitui violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CR) qualquer decisão de órgão fracionário de tribunal que, mesmo sem declarar explicitamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência”. (edoc. 36, p. 8, grifamos)  



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente